Tribunal: TJDFT
Processo: 0739615-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL. REFIS-DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. ATOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DOS AUDITORES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por empresa contra ato do Secretário de Estado de Economia do DF, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que a excluiu do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS-DF 2023).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questiona ato administrativo relacionado à adesão ao REFIS-DF 2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, a legitimidade passiva em mandado de segurança deve recair sobre a autoridade que praticou o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática.
4. Conforme estabelece o artigo 31, §1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), as atividades relacionadas à administração tributária, incluindo o parcelamento de débitos fiscais e o reconhecimento de remissão e anistia, são atribuições privativas dos integrantes da carreira de Auditoria Tributária.
5. O Secretário de Estado de Economia, por não integrar a carreira de Auditoria Tributária, não possui competência para praticar ou reverter atos concretos relativos à fiscalização, lançamento e cobrança de crédito tributário, incluindo a regularização de débitos tributários por meio do parcelamento e anistia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança denegada. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
1. O Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questiona atos concretos de administração tributária relacionados ao REFIS-DF, cuja competência é privativa dos integrantes da carreira de Auditoria Tributária.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o; LODF, art. 31, §1o; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no RMS 52514/GO, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, STJ, j. 3/5/2022; Acórdão 1870629, TJDFT, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO; Acórdão 1840484, TJDFT, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO; Acórdão 1640446, TJDFT, Rel. JOÃO EGMONT.